Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA-ME, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de SANDRA MARIA BARBOSA PINHEIRO. Verifica-se que a diligência para a intimação da requerida restou frustrada (ID 59779322). Intimada para apresentar o endereço atualizado da agravada, a agravante quedou-se silente. Assim, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, endereço atualizado da agravada ou para que se manifeste quanto a eventual desistência do recurso. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411